Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial contra a parte ré/apelada pessoa física e que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra a parte ré/apelada pessoa jurídica, a fim de condenar esta ao ressarcimento do autor/fiador pelas despesas decorrentes da execução de contrato de locação inadimplido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer (i) se devem incidir os efeitos da revelia em relação à parte ré pessoa física e (ii) se esta deve ser responsabilizada solidariamente pela dívida reconhecida na sentença por ter supostamente figurado como fiadora no contrato de locação ou, ainda, em virtude de figurar como sócia da sociedade empresária locatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré/apelada, citada por hora certa, foi assistida pela Defensoria Pública, que atuou como sua curadora especial, tendo oferecido contestação por negativa geral, nos termos da faculdade prevista no artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, circunstância, por si só, apta a afastar os efeitos da revelia decretada em relação à outra ré.
4. No contrato de locação ensejador da controvérsia, observa-se disposições expressas no sentido de que a ré pessoa física assinou a avença apenas na condição de representante legal da sociedade empresária locatária e de cônjuge do fiador, condições que não a tornam responsável pelo débito decorrente do referido contrato. Reforça esta compreensão o fato de que, na execução da aludida avença, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da parte ré para figurar no polo passivo da execução.
5. Nos termos do artigo 1.052, do Código Civil, a responsabilidade de sócio de sociedade limitada fica restrita, em regra, ao valor de suas quotas, motivo pelo qual não é cabível a responsabilização da sócia de sociedade limitada pelo inadimplemento do contrato de locação.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.